Tribunal: CARF
Processo: 19515.003056/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006, 2007
ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA - ART. 42, § 3o, LEI No 9.430/96.
Deve o contribuinte comprovar individualizadamente a origem dos depósitos bancários feitos na em sua conta corrente, identificando-os como decorrentes de renda já oferecida à tributação na DAA ou como rendimentos isentos/não tributáveis, conforme previsão do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003056/2010-24
ACÓRDÃO
9202-011.507 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LI YUNTING
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006, 2007
ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA -
ART. 42, § 3o, LEI No 9.430/96.
Deve o contribuinte comprovar individualizadamente a origem dos
depósitos bancários feitos em sua conta corrente, identificando-os como
decorrentes de renda já oferecida à tributação na DAA ou como
rendimentos isentos/não tributáveis, conforme previsão do § 3o do art. 42
da Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente em Exercício).

Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.222 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.003056/2010-24
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para exigência do IRPF suplementar apurado
sobre imputada omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origens não
comprovadas.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 178/182.
Foi apresentada Impugnação às fls. 218/253, que foi julgada improcedente pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ às fls. 302/312.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção deu provimento parcial
ao Recurso Voluntário de fls. 320/345, por meio do acórdão 2201-010.635 – fls. 357/369 – para
excluir da base de cálculo do lançamento os valores tributados declarados na DIRPF do autuado.
A União interpôs Recurso Especial às fls. 413/424, pleiteando fossem reincluídos na
base de cálculo do imposto de renda todos os rendimentos declarados em DIRPF, eis que inservíveis
para comprovar a origem dos depósitos bancários.
Em 29/9/23 - às fls. 387/392 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional
para que fosse rediscutida a matéria "exclusão da base de cálculo da infração de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada do montante
declarado pelo contribuinte como rendimento tributável recebido de pessoa física/exterior".
O Sujeito Passivo foi intimado – por edital - do acórdão de recurso voluntário, do
recurso da União e do despacho que lhe dera seguimento em 6/3/24 (fls. 396/401) e quedara-se
inerte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão de recurso voluntário
em 30/6/23 (processo movimentado em 31/5/23 (fl. 370) e apresentou seu recurso
tempestivamente em 19/6/23, consoante se denota de fl. 384. Passo, com isso, à análise dos
demais requisitos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “exclusão da base de cálculo da infração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada do montante declarado pelo
contribuinte como rendimento tributável recebido de pessoa física/exterior”.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.222 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.003056/2010-24
3
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
INFORMADOS
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Deve ser excluído dos valores creditados em conta de depósito, lançados a título
de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, o montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste
anual, nos casos em que é plausível admitir que tais valores transitaram pela
referida conta bancária, estando, assim, contidos nos depósitos objeto do
lançamento.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo o montante
declarado pelo contribuinte como rendimento tributável recebido de pessoa
física/exterior.
Nesse ponto, sustentou a recorrente, após indicar os acórdãos de no 106-16.977 e
9202-003.901 como paradigmas representativos da divergência jurisprudencial, que a análise
acerca da comprovação da origem dos créditos em conta deve se dar de forma individualizada, tal
como estabelece o § 3o do artigo 42 da Lei 9.430/96, o que impediria a dedução dos valores
globais declarados em DIRPF.
Isto porque, o Relator do voto condutor do recorrido, após ressalvar seu
posicionamento pessoal, assentou, valendo-se inclusive de jurisprudência hoje superada desta
Turma, que os valores declarados em DIRPF como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
física/exterior deveriam ser excluídos da base de cálculo do lançamento.
De fato, essa era a jurisprudência recente desta Turma em uma outra composição.
Passando ao conhecimento do recurso, não vejo reparos no despacho de sua prévia
admissibilidade, que assim concluiu:
Tanto o acórdão recorrido quanto ambos os paradigmas julgam lançamento de
ofício que constitui crédito tributário de imposto sobre a renda da pessoa física
(IRPF); em todos, discute-se se os rendimentos declarados na declaração de ajuste
anual (DAA) podem ser considerados como origem, tendo como consequência o
desconto de tais valores do montante lançado como receita omitida; enquanto
que o acórdão recorrido concorda com essa tese, ambos os paradigmas dela
discordam, esposando a tese de que a “confissão de rendimentos na declaração
de ajuste anual não é meio hábil, por si só, para comprovar a origem de depósitos
bancários presumidos como renda. Mister individualizar e vincular cada depósito
aos rendimentos declarados” (primeiro paradigma) e, semelhantemente, “a
declaração de valores a título de Rendimentos Isentos ou não Tributáveis,
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte ou, ainda, Receitas da
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.222 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.003056/2010-24
4
Atividade Rural, não tem o efeito de comprovação de origem desses valores,
aplicando-se a eles a presunção legal de omissão de rendimentos” (segundo
paradigma).
Conheço, pois, do recurso.
Quanto ao mérito, compulsando as DIRPF/06 e DIRPF/07 de fls. 8/13, se é capaz de
evidenciar rendimentos declarados da seguinte forma:
2006
2007
Rendimento
Tributáveis de PJ
0,00
0,00
Tributáveis Atividade Rural
0,00
0,00
Recebidos de PF/EXTERIOR
19.007,58 35.436,92
Exclusivo na fonte
0,00 0,00
Isentos (art 10 MP 202/2004)
0,00
0,00
Isentos Atividade Rural
0,00
0,00
total =>
19.007,58
35.436,92
Pois bem.
O tema não é novo nesta Turma, sobretudo em sua composição anterior.
Renovado o colegiado, oportuno destacar que este Relator tem posicionamento no
sentido de que, em se tratando de presunção de omissão de rendimentos à luz do que dispõe o
artigo 42 da Lei 9.430/96, há a necessidade de que os depósitos sejam individualizados e
inequivocamente relacionados aos valores declarados na DIRPF, sem o que, serão configurarão
rendimentos omitidos, logo, não declarados!
Todavia, o entendimento, pode-se dizer da totalidade do colegiado anterior, era na
linha do consubstanciado no julgamento do acórdão 9202-008.669, na sessão de 17/3/2020.
Confira-se, naquilo que importa ao caso:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento
parcial para reincluir na base de cálculo dos depósitos bancários os valores
relativos a rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, os rendimentos
isentos e não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte, vencidos os
conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruza, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.222 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.003056/2010-24
5
Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento. O conselheiro Maurício
Nogueira Righetti, em primeira votação, nos termos do art. 60, do Anexo II, do
RICARF, deu provimento integral ao recurso.
[...]
O tema em discussão, repise-se, cinge-se à exclusão, da base de cálculo da
omissão de rendimento decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada, dos rendimentos efetivamente declarados como tributáveis, não
tributáveis e tributado exclusivamente na fonte ou, ainda, Receitas da Atividade
Rural.
[...]
Retornando-se ao caso sub examime, o recurso voluntário foi parcialmente
provido para, dentre outros, para excluir da base de cálculo da omissão de
rendimento decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada
aqueles efetivamente declarados como tributáveis, não tributáveis e tributado
exclusivamente na fonte.
A Fazenda Nacional, por sua vez, infere que tal exclusão não poderia ser efetuada
de forma genérica, havendo-se de observar a origem dos depósitos
individualizadamente. Como tese alternativa, defende que os valores relativos a
rendimentos isentos ou não tributáveis, sujeitos a tributação exclusiva na fonte e
as receitas de Atividade Rural não podem ser considerados para comprovação da
origem dos depósitos bancários.
A respeito do tema, a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais tem se firmado no sentido de que, apesar da não identificação
individualizada dos depósitos com os rendimentos tributados na Declaração de
Ajuste Anual – DAA, a exclusão dos valores oferecidos a tributação mostra-se
admissível, sob o fundamento de que, se o Contribuinte movimenta os
rendimentos omitidos nas suas contas bancárias, não haveria de deixar de fazê-lo
em relação aos rendimentos declarados.
Do ponto de vista prático, o objetivo da exclusão dos valores declarados na DAA,
da base de cálculo do lançamento fundado no art. 42 da Lei n° 9.430/1996
(depósito bancário de origem não comprovada) é evitar que haja dupla
tributação. Contudo, à luz desse entendimento, o raciocínio somente pode ser
aplicado aos rendimentos que, sem sombra de dúvida, foram oferecidos ao fisco
como tributáveis.
Nesse sentido, não é admissível a exclusão de valores que, mesmo tendo sido
informados na Declaração de Ajuste Anual, não tenham sido efetivamente a
tributados pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
A respeito do tema, trago à colação o Acórdão no 9202-003.901, de 12/04/2016,
de relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.222 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.003056/2010-24
6
No Recurso Especial de divergência, o fulcro da discussão é acerca dos valores
informados a título de receitas da atividade rural. Na decisão recorrida, o
colegiado entendeu que a totalidade desses valores deve ter transitado pelas
contas bancárias do fiscalizado e determinou sua exclusão da base de cálculo dos
tributos lançados em função da presunção legal de omissão de rendimentos por
depósitos bancários de origem não comprovada. Por sua vez, a Fazenda Nacional
entende que, para exclusão da base de cálculo do tributo lançado, não bastaria
essa declaração, devendo haver documentação comprobatória específica, para
indicação da origem de cada depósito identificado.
Feitas as considerações acima, inicio colocando meu entendimento, de que os
valores tributáveis informados na Declaração de Ajuste Anual, pelo contribuinte, é
que devem ser excluídos do total de depósitos em conta-corrente, para fins de
apuração dos rendimentos omitidos por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Esse entendimento decorre da premissa de que a presunção legal instituída pelo
Art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, tem por objetivo trazer à tributação os valores
depositados em conta corrente do sujeito passivo, para os quais não haja
comprovação de origem. Em outras palavras, aceitando-se a possibilidade, a ser
comprovada pelo sujeito passivo, de que um depósito possa ter ocorrido por
motivos que não impliquem tributação, na falta da comprovação, considera-se
que o depósito enseja rendimentos a serem tributados. Ora, o oferecimento de
valores ao fisco, como rendimentos tributáveis, na declaração, por parte do sujeito
passivo, tem exatamente o efeito buscado pela norma.
Saliente-se que a pessoa física não tem a obrigação de manter contabilidade
completa e, com isso, tem dificuldades em identificar cada operação, podendo
inclusive receber valores de terceiros ao longo de cada mês, para seu oferecimento
ao fisco - em conjunto - nas datas definidas pela legislação.
Não se deve trazer à tributação um valor que já tenha sido a ela oferecido.
Portanto, entendo que a própria declaração em DIRPF, com valores oferecidos ao
fisco como rendimentos tributáveis, seja documentação hábil e idônea para
confirmar que os depósitos, até o montante declarado: (i) ensejam rendimentos a
serem tributados e (ii) que eles foram devidamente tributados pelo contribuinte.
Cumpre referir que este é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme se depreende da leitura da ementa do acórdão 9202-002.926, da
relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, a seguir reproduzida:
ASSUNTO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício:2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM BASE DE CÁLCULO -EXCLUSÃO
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.222 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.003056/2010-24
7
É cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre
depósitos bancários sem identificação de origem, dos valores dos rendimentos
tributados na Declaração de Ajuste Anual correspondente.
Recurso especial negado.
Por outro lado, não se pode – de forma apressada – concluir que qualquer valor
constante da Declaração Anual de Ajuste (DIRPF) tenha o condão de afastar a
presunção de omissão de rendimentos por depósito bancário de origem não
identificada.
Repara-se que a declaração de valores como isentos, de tributação exclusiva ou
como receitas da atividade rural, não tem o mesmo efeito da presunção legal, de
trazer à tributação os montantes transitados por conta-corrente. Portanto, para
eles aplica-se a regra geral, de comprovação de origem por documentação
específica, como, por exemplo:
- no caso de lucros ou dividendos isentos distribuídos, a correspondente
documentação da pessoa jurídica, confirmando a existência dos lucros e sua
efetiva distribuição ao sujeito passivo;
- no caso de aplicações financeiras com tributação exclusiva na fonte, a
correspondente documentação da instituição financeira, confirmando a ocorrência
da aplicação e o efetivo recebimento dos correspondentes valores; e
- no caso de receitas da atividade rural, a documentação confirmando o
recebimento dos valores e a comprovação da correspondente dedução das
despesas a ela relacionadas. (Grifou-se)
Embora já tenha trilhado por caminho semelhante ao delineado no Acórdão no
9202-003.901, refletindo melhor a respeito do tema, entendo que esse raciocínio
não deve ser aplicado de forma indiscriminada. Em se tratando de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, sobretudo daqueles sujeitos a retenção de IRPF ou
de contribuição destinada à Previdência Social, embora admita a hipótese de que
esses tenham transitado pelas contas bancárias do contribuinte, depreendo ser
absolutamente improvável que a Fiscalização os inclua entre os depósitos tidos
como de origem não comprovada. Além do que, caso isso venha a ocorrer, não há
maiores dificuldade por parte do autuado em comprovar a origem e causa de tais
pagamentos.
Nesse sentido, entendo que a DIRPF, com declaração de valores oferecidos ao
Fisco como rendimentos tributáveis, pode até ser considerada documentação
hábil e idônea para confirmação de origem dos depósitos, mas esse
abrandamento da norma que trata da presunção de omissão de rendimentos
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 não pode se estender a valores
declarados como recebidos de pessoas jurídicas, sobretudo, reitere-se, quando
tais valores submetem-se a retenção na fonte de IRPF ou de contribuição
destinada à Previdência Social, como no caso do valores recebidos a título de
rendimentos tributáveis das empresas GEAC CONSTR. INCORP. LTDA., CNPJ no
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.222 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.003056/2010-24
8
00.511.873/0001-69 e BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA., CNPJ no 33.477.670/0001-
52.
[...]
De outra parte, embora não concorde com o juízo veiculado no decisum sob
confronto, não se pode olvidar que o Colegiado ordinário reconheceu ter restado
comprovado o desenvolvimento de atividade rural, tal como declarada pelo
Contribuinte. Além do que, não foi devolvida a esta Câmara Superior de Recursos
Fiscais a discussão a respeito dessa matéria
Em vista disso, e considerando o raciocínio desenvolvido acima de que, à exceção
dos valores recebidos de pessoa jurídica sujeitos a retenção na fonte de IRPF ou
de contribuições destinadas à Previdência Social, é cabível a supressão, do
lançamento formalizado com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996, somente dos
rendimentos tributados na DAA, entendo que, no presente caso, deve ser
restabelecida a presunção em relação aos valores relacionados a rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica, isentos e não tributáveis e sujeitos a
tributação exclusiva/definitiva.
Especificamente quanto a rendimentos recebidos de pessoa física, cite-se o acórdão
9202-008.655, de 19/2/20, decidido nos seguintes termos: “Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em
dar-lhe provimento, vencido o conselheiro Maurício Nogueira Righetti, que lhe negou provimento”.
Naquela oportunidade, com aquela composição, assim entendeu o Colegiado:
Como consabido, esta Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) vem
entendendo que o montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste
anual somente deve ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e
tributados a título de presunção para o respectivo ano-calendário quando
plausível admitir que transitaram pela referida conta, estando assim abrangidos
nos depósitos objetos de tributação. Confira-se:
[...]
Nesse sentido, a contribuinte ofereceu à tributação rendimentos recebidos de
pessoa físicas, em bases mensais (e-fl. 57). Confira-se:
[...]
Desse modo, entendo ser razoável supor que tais rendimentos transitaram por
suas contas bancárias. Portanto, a base de cálculo do tributo devido na infração
“omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada” deve ser reduzida no montante declarado como rendimentos
tributáveis de pessoa física.
Perceba-se do racional construído que aquele colegiado admitia a relativização da
regra insculpida no § 3o do artigo 42 da Lei 9.430/96 - segundo a qual os depósitos devem ter suas
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.222 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.003056/2010-24
9
origens comprovadas individualizadamente por parte do contribuinte - quando houvesse
rendimento tributado na DAA, com vistas a se evitar uma indesejada dupla tributação da renda.
Nesse sentido, a bem de se evitar essa dupla tributação, abria-se espaço para a
presunção homini de que esses rendimentos tributados transitaram pela conta auditada e
estariam, assim sendo, também compondo a base de cálculo do lançamento, justificando o
abrandamento da exigência contida no dispositivo acima. É justamente nesse ponto que
residia/reside o desconforto deste Relator. É dizer, prestigiar uma mera possibilidade no mundo
real (que os valores declarados em DIRPF transitaram pela conta bancária) em detrimento de uma
presunção legal.
Todavia, esse abrandamento cedia espaço ao rigor da norma, exigindo-se a
comprovação individualizada do depósito nos casos que tratam de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, notadamente com retenção na fonte (como neste caso) ou contribuição social
incidentes sobre eles na DAA, posto que, em relação a esses rendimentos declarados, de forma
bastante improvável haveriam de ter sido incluídos pelo Fisco dentre os depósitos de origem não
comprovada e, se caso houvessem sido incluídos, a sua comprovação/vinculação aos depósitos
arrolados pelo autuante seria tarefa de fácil execução. Ou seja, não se justificaria relativizar a
regra a pretexto de se evitar uma dupla tributação, se o fiscalizado não cumpria minimamente seu
dever instrumental, que, diga-se, não se mostra complexo no caso.
Em suma, reafirmo meu entendimento no sentido de que os créditos em conta
devam tem sua origem e causa individualizadamente comprovadas e relacionados aos valores
declarados (tributados ou não), sem o quê, configurarão omissão de rendimentos/receitas, logo,
não declarados.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para DAR-LHE
PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 413
DF CARF MF
Original